Tribunal: TJSP
Processo: 2199268-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199268-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante TELLES
SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado SICOOB UNI GUARULHOS -
COOP ECON CRÉD MÚTUO MÉDICOS, DEMAIS PROF DE NÍVEL SUP ÁREA
SAÚDE E EMPR DE GUARULHOS E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
2
Agravo de instrumento n.o 2199268-40.2019.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Agravante:
Telles Siqueira Sociedade de Advogados
Agravada:
SICOOB UNI GUARULHOS CECM dos Médicos e
Demais Profissionais de Nível Superior da
Área de Saúde
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO C.C. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
ATUAÇÃO
DOS
ADVOGADOS
AINDA
NÃO
CONCLUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS
PRESENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

VOTO N.o 24.771

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de revisão de
contrato de prestação de serviços advocatícios c.c. pedido de
declaração de cláusulas abusivas deferiu o pedido de sustação
do protesto do título extrajudicial.

Sustenta o agravante que patrocinava os
interesses da agravada, contudo, foi destituído de seus
poderes sob o argumento de que a técnica processual que
empregou foi insatisfatória e que a quantia cobrada por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
3
honorários era exorbitante. Afirma que diante do descumprimento do contrato de prestação de serviços
advocatícios, o qual tem força executiva por determinação
legal, a partir do inadimplemento da segunda parcela pactuada
protestou o título em exercício regular de seu direito, o que
foi objeto de indevida sustação pelo MM. Juiz. Defende a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
em especial o risco ao resultado útil do processo e, além
disso, a decisão carece de fundamentação. Aponta má-fé da
parte contrária. Alega que lhe foi informada a pretensão de
rescisão contratual e que por tal razão aceitou o pagamento
de 50% do total devido, contudo, tal promessa não foi
cumprida.

Agravo tempestivo, preparado, denegado o
efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Segundo o disposto no art. 294 do CPC, a
tutela
provisória
pode
fundamentar-se
em
urgência
ou
evidência, registrando o art. 300 do mesmo diploma legal que
a tutela provisória será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou ao resultado útil do processo, permitindo o § 2o desta
última disposição que a medida pode ser deferida liminarmente. “A probabilidade

segundo
DANIEL
MITIDIERO - que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
4
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis dos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que convencer de
que o direito é provável para conceder “tutela provisória”.
(Teresa Arruda Alvim Wambiere eti alli, Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 782).
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, ensina ELPÍDIO DONIZETE que:
“pode ser definido como o fundado receio de que o direito
afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra
dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a
determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do
processo.
(...)
Saliente-se
que
não
basta
a
mera
alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato
concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo da
lesão.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:
Ed. Atlas, 2015, pág. 233)
Veja-se que a providência antecipa os
efeitos da tutela final como se estivesse ela sendo concedida
no limiar do processo ou em outro momento que não o
apropriado, daí a necessidade, em função do princípio da
bilateralidade da audiência, constitucionalmente consagrado,
de ensejar-se à parte adversa que se manifeste sobre aquilo
que poderá vir a prejudicá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
5
“A concessão da 'tutela de urgência'

anota CASSIO SCARPINELLA BUENO - pressupõe: (a) probabilidade
do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do
que é amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni
iuris e periculum in mora, respectivamente.
(...)
A 'tutela de urgência' pode ser concedida
liminarmente, isto é, no início do processo e sem a oitiva
prévia da parte contrária, ou após a justificação prévia
(art. 300, §2.o). A justificação prévia, cabe anotar é
alternativa àqueles casos em que os pressupostos para a
concessão de tutela de urgência não são passíveis de
demonstração com a própria petição inicial (prova documental,
ata notarial ou estudo técnico), sendo o caso, por exemplo,
de ouvir testemunhas ou o próprio requerente da medida, o que
merece ser justificado na própria petição em que é formulado
o pedido. Nesta hipótese, o mais correto não é indeferir o
pedido de tutela de urgência, mas designar a referida
audiência para colheita de provas.” (Novo Código de Processo
Civil anotado, São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 219).
Com efeito, o juízo de probabilidade não
compreende apenas a aparência de veracidade dos fatos,
fazendo-se necessário que haja prova, cujo grau de
convencimento permita uma conclusão segura acerca do direito
invocado.
Pois bem. No caso em tela, como consta da
inicial da ação de sustação de protesto, as partes celebraram
contrato de prestação de serviços advocatícios e a autora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
6
agravada argumenta que verificou a desídia na prestação dos
serviços advocatícios pelos advogados do escritório-réu
decorrente de morosidade e de falta de técnica, razão por que
em alguns casos substabeleceu a outros patronos, contudo, foi
surpreendida com o protesto do total do contrato de prestação
de serviços advocatícios (R$513.233,40).
No que diz respeito ao requisito da
urgência ou perigo de dano, é evidente que o protesto de
título acarreta prejuízos ao nome da recorrida, prejudicando
a obtenção de crédito e até mesmo a sua imagem, por exemplo.
Quanto ao requisito da probabilidade do
direito, extrai-se do contrato de prestação de serviços
advocatícios que as partes ajustaram o pagamento do valor
correspondente a 10% sobre o débito atualizado baseado no
objeto contratual (propositura e defesa em ação de execução e
medida cautelar de arresto), em quatro parcelas, sendo a
primeira de 1,5% na ocasião da assinatura da proposta,
segunda de 1,5% na data de 3.1.2019, terceira de 3% na
sentença até 31.12.2019 e a quarta de 4% quando da decisão
final do trânsito em julgado. Ainda, em caso de
inadimplemento, acordaram o vencimento antecipado do contrato
e o acréscimo de multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e
atualização monetária (fls. 54/58). Defende a regularidade na
prestação de seus serviços.
Incontroverso nos autos o pagamento da
primeira parcela no valor de R$52.372,16.
Nota-se
que
ao
efetivar
o
protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199268-40.2019.8.26.0000 -Voto no 24.771
7
discutido nos autos, o agravante apontou como devido o valor
restante do contrato até seu término de R$509.726,44,
todavia, ele mesmo afirmou não ter prestado a totalidade de
seus serviços na forma contratada, pois foi destituído de
alguns casos patrocinados por seus advogados, o que retira o
atributo de liquidez do título executivo. Assim, em
princípio, deve-se considerar a plausibilidade inicial do
direito invocado.
Desse modo, presentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, a r. decisão agravada
não merece ser reformada.
Por
fim,
em
relação
à
arguição
de
deficiência na fundamentação da decisão recorrida, ainda que
de forma concisa, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência ao
analisar os documentos apresentados pela autora-agravada e
entender a presença dos requisitos autorizadores. Ademais,
foi possível ao recorrente manifestar seu inconformismo com a
decisão. Por tais razões não se há de falar em transgressão
ao art. 93, inc. IX, da CF.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.

GILBERTO LEME
Relator